Tribunal: TJMT
Processo: 0001812-42.2015.8.11.0108
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001812-42.2015.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0001-53 (APELANTE), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), MARCIO CALGARO - CPF: 973.922.949-20 (APELADO), VAGLEISER DE LIMA - CPF: 061.962.969-06 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – SETENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessário demonstrar que houve inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não ocorreu no feito.

R E L A T Ó R I O

GABINETE - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001812-42.2015.8.11.0108

APELANTE: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA.

APELADO: MÁRCIO CALGARO E VAGLEISER DE LIMA.

RELATÓRIO

Trata-se recurso de Apelação interposto por
AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara única de Tapurah que, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0001812-42.2015.8.11.0108, julgou extinto o processo ante a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do artigo 206-A do Código Civil c/c artigo 921, III e §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o e artigo 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, sem custas e sem honorários
“Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da presente ação de execução, por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 206-A do Código Civil c/c artigo 921, III e §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o e artigo 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.”.

Em suas razões, aduz que
“Inexistência de inércia da parte Exequente/Apelante: Em todo o trâmite processual, a Exequente sempre atendeu tempestivamente às intimações judiciais e promoveu requerimentos para localização dos devedores e prosseguimento do feito, inclusive, pleiteando buscas em cadastros públicos e a habilitação dos herdeiros do executado falecido, sem que tais requerimentos tenham sido apreciados pelo juízo.”.

Afirma que
“Ausência de suspensão formal do processo: Não houve despacho suspendendo formalmente a execução pelo prazo de 1 ano, como exige o artigo 921, III, do CPC, condição necessária para iniciar o prazo de prescrição intercorrente.”.

Menciona

“Demora atribuível ao Poder Judiciário: Parte da morosidade processual decorreu da falta de apreciação dos pedidos feitos pela Exequente, o que, conforme entendimento pacificado pela Súmula 106 do STJ, não pode ser imputado à parte autora para efeito de reconhecimento de prescrição. • Início inadequado da contagem do prazo prescricional: De acordo com a legislação e a jurisprudência aplicáveis, o prazo de prescrição intercorrente não se iniciou validamente, pois depende da formal suspensão da execução e do esgotamento de tentativas de localização dos executados.”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, determinando-se o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões pela ausência de triangulação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Com efeito, é cediço que para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessário demonstrar que houve inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material.

Tal situação não se verifica nos autos, na medida em que o exequente vem efetivamente diligenciando para a citação dos Apelados, bem como não houve a suspensão do feito.

A propósito, colaciona-se breve resumo dos atos processuais para bem demonstrar a situação:

·

A ação foi distribuída em 25/11/2015, tendo como título executivo CPR 001499/2015-11, vencida em 01/07/2015.

·

Em 15/12/2015, foi proferido despacho determinando que a parte Exequente procedesse com emenda a inicial para fins de retificação do valor da causa. (Id. 56802288- Pág. 102).

·

Em 28/01/2016 a Exequente apresentou tempestivamente a petição de emenda à inicial, cumprindo com o determinado (Id. 56802288-Pág. 104/106).

·

O Despacho que recebeu a inicial e determinou a citação dos Executados, foi proferido em 20/05/2016, conforme Id. Id. 56802288-Pág. 114.

·

Após devidamente intimada, a Exequente, apresentou, por duas vezes (fls. 104/107 dos autos físicos e Id. 56802288-Pág. 116/121) os comprovantes de pagamento para expedição da Carta Precatória para a Comarcas de Porto dos Gaúchos.

·

A Carta Precatória foi expedida nos autos em 16/11/2017 (Id. 56802288-Pág. 122) e enviada em 27/11/2017 (Id. 56802288-Pág. 123)

·

O recibo de devolução da Carta Precatória consta no Id. 56802288-pág. 125, datado de 06/03/2018, sendo que a Certidão Negativa de Citação datada de 21/02/2018 (Id. 56802288-pág.126) certificou a mudança dos Executados da cidade e ausência de notícia acerca do paradeiro.

·

Em 09/11/2018 consta o lançamento de Intimação para a parte Exequente manifestar acerca da devolução da carta precatória.

·

Em 29/11/2018, a Exequente postulou pela suspensão do feito por 60 dias, para discussão de composição amigável.

·

Em 02/04/2019 consta o lançamento de Intimação para a parte Exequente dar prosseguimento ao feito, indicando bens passíveis de penhora sob pena de suspensão, nos termos do art. 921 do CPC.

·

Em 05/04/2019, a Exequente apresentou manifestação (Id. 56802288-pág. 130/131), tempestivamente, informando que não seria o caso de indicação de bens para a penhora, mas sim, de providências para a citação dos Executados. Foi informado, que fora tentado acordo com os mesmos, mas que restou infrutífero, contudo, o mediador do acordo não informou o endereço dos Devedores. Foi pleiteado, então, busca de endereço dos Executados, nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (BACENJUD, RENAJUD, SIEL), pleiteando, ainda, de forma alternativa, acaso restassem infrutíferas as buscas, a realização de citação por edital. (Petição que SEQUER FOI apreciada pelo Juízo)

·

Em 18/11/2020, antes da apreciação do pedido anterior, a Exequente/Apelante, veio novamente manifestar nos autos (Id. 56802288-pág. 132/133), informando que tomou conhecimento acerca do óbito de MÁRCIO CALGARO, bem como requerendo a habilitação dos Herdeiros, informando sua qualificação e endereço para citação, bem como informando o número do processo de inventário que tramitava EM SIGILO em Mangueirinha-PR, requerendo o encaminhamento de ofício àquela Comarca, para fins de infirmar a existência da presente ação. (Petição ainda NÃO apreciada pelo Juízo)

·

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 24/05/2021.

·

Em 12/06/2024, este MM. Juízo determinou a intimação da Exequente/Apelante para manifestar no prazo de 15 dias.

·

Em cumprimento ao determinado pelo Juízo, no Id. 160470843,

consta a manifestação da Exequente/Apelante, datada de 27/06/2024, REITERANDO a petição de Id. 56802288 – Pág. 132-133.

·

Após estas manifestações a Apelante fora intimda para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, com posterior sentença extintiva.

Como se vê, inobstante o longo tempo de tramitação da demanda, ausente desídia da parte Autora/Apelante, não há falar em ocorrência de prescrição intercorrente.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CREDOR DILIGENTE. RECURSO PROVIDO. 1- Nos termos da súmula 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
2- Este TJ tem decidido que “faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos.”

(N.U 0035677-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022).
(N.U 0000060-70.2013.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)
(destaquei)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025